Tribunal: TJSP
Processo: 1026679-91.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. Procedência parcial dos embargos, com exclusão da verba sob a rubrica "Encargos Aprov" e dos honorários sucumbenciais. Insurgência do condomínio embargado. Descabimento. Ausência de fundamentação para a cobrança de tais encargos. Hipótese em que, embora a cobrança dos honorários advocatícios tenha sido estabelecida na convenção condominial, tais honorários podem

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. Procedência parcial dos embargos, com exclusão da verba sob a rubrica "Encargos Aprov" e dos honorários sucumbenciais. Insurgência do condomínio embargado. Descabimento. Ausência de fundamentação para a cobrança de tais encargos. Hipótese em que, embora a cobrança dos honorários advocatícios tenha sido estabelecida na convenção condominial, tais honorários podem ser exigidos somente na hipótese de cobrança extrajudicial de débitos condominiais. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.